Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-46.2014.8.11.0036
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000742-46.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LENICE INEZ RASSLAN CAMARA - CPF: 807.008.021-34 (APELANTE), MARCELLE PERES LOPES - CPF: 968.391.551-53 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA-EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE UM CARGO TÉCNICO – OFICIAL DE JUSTIÇA E DE UM CARGO DE PROFESSOR - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DESSA NATUREZA - EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

O oficial de justiça é conhecido como o longa manus do juiz, auxiliando-o no cumprimento das decisões judiciais. Portanto, o cargo de oficial de justiça é de ser considerado como de natureza técnica, vez que é necessário conhecimento jurídico para seu exercício. (TJ-PE - MS: 90973520078170000 PE 0009097-35.2007.8.17.0000, Relator: Adalberto de Oliveira Melo, Data de Julgamento: 20/04/2011, 2º Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 83)

Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra b, da Constituição Federal. (STJ - REsp: 970368 RS 2007/0170910-2, Relator : Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2008)

Sentença reformada. Ordem concedida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LENICE INÊS RASSLAN CÂMARA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga -MT, nos autos
do Mandado de Segurança nº 0000742-46.2014.8.11.0036 impetrado pela apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que denegou a ordem de segurança,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,I do CPC. (Id. 25584963)

E
m suas razões recursais (id. 25584966),
afirma que o
cargo exercido, de Oficial de justiça é essencialmente técnico, apesar da Administração Pública não impor, a época do concurso, a necessidade de diploma de nível superior (Bacharelado em Direito),para investidura do cargo.

Ressalta também que
, preencheu todos os requisitos legais para a cumulação de cargos públicos, demonstrando a compatibilidade de horários, para exercício pleno de ambas as funções, de forma que não seria justa a imposição de escolha entre os dois cargos, sob a alegação de ofensa ao princípio da legalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
declarar lícita a cumulação de cargos, sem prejuízo dos respectivos vencimentos.

C
ontrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso manejado ao id. 25584975.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do vertente recurso. (Id. 34005993)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LENICE INÊS RASSLAN CÂMARA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga -MT, nos autos
do Mandado de Segurança nº 0000742-46.2014.8.11.0036 impetrado pela apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
que denegou a ordem de segurança,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,I do CPC.

Extrai-se dos autos que a impetrante/apelante ajuizou a presente ação mandamental, em síntese, em razão de que é servidora pública estadual, como professora efetiva desde 1988, atualmente lotada na Escola Estadual Santa Terezinha, do Município de Guiratinga/ MT, e também oficial de justiça, lotada no Fórum da Comarca de Guiratinga.

Aduz em sua inicial que sua carga horária como docente é realizada entre O7:OOh e 11:OOh, e suas funções como meirinha entre 12:OOh e 18:OOh, e, que diante disso seria abusiva notificação que recebera do Secretário Adjunto de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso determinando a escolha de um dos postos de trabalho, sob pena de ver contra si instaurado processo administrativo disciplinar, com risco de demissão de seu carg0 de professora.

Pleiteou, assim, a procedência do pedido para ser declarado o seu direito de cumular um cargo de professor com um de Oficial de Justiça Judiciária Civil.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os improcedentes, e, contra essa decisão se insurge Lenice Inês Rasslan Câmara, interpondo o presente Apelo.

De fato, consoante se verifica do documento acostado ao id. 25584456-fl.3, referida notificação decorre da análise da situação da apelante, pela Assessoria Jurídica da SEDUC, a qual, consoante Parecer n. 008/2014/UAS/SEDUC/MT – AD65, apontou a incompatibilidade de horário e ausência de previsão legal que autorize o exercício do cargo de professor juntamente com o de Oficial de Justiça.

Entretanto, diferentemente do sustentado pelo Estado de Mato Grosso em seu parecer, adianto, desde já, que o recurso merece acolhimento, explico:

O artigo
37
,
XVI
, da
Constituição Federal
dispõe:

“Art.
37
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso

XI: a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”

No caso, deve ser analisada a possibilidade de enquadramento dos cargos cumulados pela impetrante, na alínea b do dispositivo acima transcrito, ou seja, se o cargo de Oficial de Justiça pode ser considerado como “técnico ou científico”.

Atualmente o cargo de oficial de justiça exige que o candidato tenha concluído o curso de bacharel em Direito. Entretanto, na época em que o apelado submeteu ao concurso somente era exigido que o candidato tivesse concluído o nível médio.

Entretanto, após a edição da Lei n. 10.255/2014, que alterou a Lei 8814/2008, instituiu como requisito de investidura no cargo mencionado, a graduação em curso de nível superior, circunstância que corrobora o enquadramento no conceito constitucional de técnico ou científico, para efeito de acumulação lícita.

Sobre o tema, seguem os arestos de outros Tribunais de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E OFICIAL DE JUSTIÇA.
PREJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR O ATO DE QUE DECORRE EFEITOS FAVORÁVEIS PARA O BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART.
54
DA LEI Nº
9.784
/1999 A SITUAÇÕES DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL
. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS, NOTADAMENTE DA CIÊNCIA JURÍDICA. ART. 260, § 2º, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PREVISÃO DE GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO DE INVESTIDURA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. ATENDIMENTO DA NORMA CONTIDA NO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA BDA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. CONCESSÃO DA SEGURANÇA
. - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem o entendimento de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n.
9.874
/1999 não se aplica em relação aos atos flagrantemente inconstitucionais, como é o caso de situações de acumulação ilícita de cargos públicos. - Em regra, a acumulação de cargos públicos é proibida pela
Constituição Federal
, à exceção das hipóteses autorizadoras expressamente e previstas no próprio
texto constitucional
, dentre as quais se destaca a cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico.- “Para a identificação da natureza do cargo, se técnico ou científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias”. (STF,
RMS nº 28.497/DF
,
Relatora
do Acórdão Mini. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 20/05/2014).
–
O cargo de Oficial de Justiça se enquadra no conceito de técnico
, uma vez que exige daquele que o exerce a aplicação de conhecimento específico, notadamente no campo da ciência jurídica. Não bastasse a praxe forense, é requisito de investidura no cargo, por expressa exigência do § 2º do art. 260 da Lei Complementar nº 96/2010 (Lei de Organização e Divisão Judiciárias – LOJE), a graduação em curso de nível superior, circunstância que corrobora o enquadramento no conceito constitucional de técnico ou científico. Uma vez observado o enquadramento no conceito de técnico ou científico do cargo de Oficial de Justiça, bem como considerando a compatibilidade de horários no desempenho deste e do cargo de Professor de Ensino Fundamental da Rede Pública, há de ser declarada a licitude de acumulação de cargos pela parte impetrante, e, via de consequência, reputado ilegal o ato da autoridade coatora que determinou o exercício do direito de opção no prazo de 05 (cinco) dias.” (
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802659-33.2015.815.0000
-
Relator
: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho – Tribunal Pleno – julgado em 16/03/2016)

Logo, observando-se o enquadramento do cargo de oficial de justiça no conceito de técnico ou científico, basta neste momento, verificar a compatibilidade de horários no desempenho deste e do cargo de professor da rede pública, sem que haja prejuízo para qualquer deles.

Ainda que no ato impugnado não conste textualmente a questão da incompatibilidade de horários entre os cargos, de todo acervo probatório que instruiu o apelo, e, principalmente, pela própria natureza da matéria debatida, a questão da compatibilidade (ou não) de horários precisa, necessariamente, ser verificada.

Desta feita, o documento de id. 25584460-fl.5 expedido pela Diretora da Apae de Guiratinga, assegura que a apelante, ora impetrante
lotada na Escola Estadual Santa Terezinha e cedida para a instituição APAE de Guiratinga
, cumpre jornada de trabalho semanal de trinta horas, da seguinte forma:

“
... atendimento aos alunos das 7 (sete) as 11 (onze) horas e hora atividade das 19 as 21horas, cumprindo suas obrigações com interesse, dedicação e eficiência
.”

Por outro lado, o documento juntado ao id.25584461, expedido pelo Gestor Geral do Fórum da Comarca de Guiratinga garante que a apelante, ora impetrante:

“...
é servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, lotada na Central de Mandados da Comarca de Guiratinga/MT, efetiva no cargo de Oficiala de Justiça e Avaliadora Judicial. Declaro, ainda, que a servidora cumpre jornada de trabalho semanal de 30 (trinta) horas, no período das 12:OO horas as 18:00 horas e desempenha suas funções com dedicação e eficiência.
.”

Diante do quadro exposto, verifica-se que não há incompatibilidade de horários entre os cargos públicos em tela, isto porque, consoante já exposto, o que torna possível a ocupação dos cargos pela apelante.

Convém acrescentar que a apelante, pode exercer com empenho as suas atribuições, dedicar-se, totalmente, durante a sua jornada de trabalho, sem ensejar prejuízos as ambas atividades a serem desenvolvidas.

Sobre a questão, com proficiência lecionam Sérgio Fernandes Omar e Paulo de Matos Ferreira Diniz que:

“a integral dedicação nada tem a ver com dedicação exclusiva. A primeira exige que o servidor se dedique ao desempenho das atribuições por inteiro, e a segunda impede o exercício de quaisquer outras atividades públicas ou privadas, independentemente se dentro ou fora do horário de trabalho.”

Sobre essa questão, colacionam-se os seguintes arrestos, in verbis:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROVIMENTO. I. Trata-se de apelação cível interposta nos autos do mandado de segurança objetivando a suspensão do ato administrativo que impediu a sua posse no cargo de auxiliar de enfermagem do Hospital da UFRJ, sob o argumento de que não teria comprovado a compatibilidade de horários entre o atual cargo de saúde ocupado pela impetrante no Ministério da Saúde e o segundo cargo da mesma natureza, deixando, assim, de observar a exigência contida na
Constituição
da República, relativa à cumulatividade de dois cargos dessa espécie. II. O entendimento que considera ilícita a acumulação de cargos apenas por totalizarem uma jornada de trabalho superior a sessenta horas semanais não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico. A
Constituição Federal
, em seu art.
37
,
XVI
, bem como a Lei
8.112
/90, em seu art.
118
,
§ 2º
, condicionam a acumulação à compatibilidade de horários, não havendo qualquer previsão de carga horária máxima. Ademais, o entendimento externado pelo Tribunal de Contas da AGU no acórdão nº 2.133/2005, de D.O.U. 21/09/2005 não tem força normativa que possa preponderar sobre a garantia constitucional. III. Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
MS nº 15.415/DF
(STJ - 1ª Seção - Rel. Min. Humberto Martins - julgado em 13/04/2011 - DJe de 04/05/2011), firmou o entendimento no sentido de que cumpre à Administração Pública comprovar a existência de incompatibilidade de horários em cada caso específico, não bastando tão somente cotejar o somatório de horas trabalhadas com o padrão derivado de um parecer ou mesmo de acórdão do Tribunal de Contas da União. IV. Seguindo esta orientação, a 3ª Seção Especializada deste Tribunal tem se manifestado no sentido de que não é razoável que a Administração Pública venha a cercear um direito garantido constitucionalmente à Autora sem qualquer apuração acerca da efetiva existência de incompatibilidade de horários dos cargos a serem exercidos. V. Neste mesmo sentido, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos do
ARE 782170/PE
, em 28/11/2014, se manifestou no sentido de que o Executivo não pode, sob o pretexto de regulamentar dispositivo constitucional, criar regra não prevista em lei, de modo que, ainda que a carga horária semanal dos dois cargos seja superior ao limite previsto no parecer da AGU, deve ser assegurado o exercício cumulativo de ambos os cargos públicos. VI. Ocorre que, recentemente, o STJ, no julgamento do
MS nº 19300 / DF
(STJ - 1ª Seção - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe de 18/12/2014), contrariando o entendimentofirmado anteriormente, se manifestou no sentido de que é possível a limitação da carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, o 1 que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o conteúdo do inciso
XVI
do art.
37
da
Constituição Federal
. VII. Diante da ausência de consolidação de jurisprudência sobre o tema pelos Tribunais Superiores, mantenho meu entendimento até então firmado no sentido de que não se pode prejudicar a autora por mera presunção de que a realização de jornada de trabalho superior a sessenta horas compromete a qualidade do serviço prestado. VIII. In casu, a autora pretende cumular as atribuições do cargo público de auxiliar de enfermagem que junto à UFRJ, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, com o cargo de Técnico em Enfermagem que ocupa junto ao Hospital Federal do Andaraí, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, reduzidas para 30 (trinta) horas, por força da Portaria Interministerial nº 1.281/2006, as quais podem ser compatibilizadas mediante escala de serviço com a Administração. IX. Apelação conhecida e provida. (TRF-2 - AC:
00319275320164025101
RJ
0031927-53.2016.4.02.5101
,
Relator
: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 29/10/2016, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. VEREANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE AMBOS OS CARGOS. APOSENTADORIA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. - A
Constituição da Republica Federativa do Brasil
de 1.988, em seu art.
37
, incisos
XVI
e
XVII
, institui, como regra, a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, empregos e funções, visando, justamente, a prestigiar a higidez dos serviços prestados e, ainda, o princípio da eficiência da Administração Pública. - O art.
38
,
III
, da
Constituição Federal
de 1988 prevê a possibilidade de acumulação do cargo eletivo de vereador com o cargo efetivo de que o servidor é titular, podendo ambos serem exercidos simultaneamente, se houver compatibilidade de horários. - Estando o servidor aposentado em ambos os cargos de professor, não se configura a incompatibilidade de horários com o exercício da vereança. - O exercício do mandato de vereador não pode ser condicionado à renúncia a um dos cargos de provimento efetivo em que o servidor se aposentou e dos quais era licitamente titular, notadamente na hipótese em que foi requerida administrativamente a suspensão do pagamento dos proventos de um dos cargos durante o período. (TJ-MG - AC: 10024150017457001 MG,
Relator
: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 30/03/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017)

Portanto, esses fatos me levam a concluir que a apelante possui na espécie dos autos o direito líquido e certo a acumulação dos cargos, ou seja, um de professor e outro de natureza técnica, havendo compatibilidade de horários, estando devidamente resguardada pelo art.
37
, inciso
XVI
, alínea
b
, da
Constituição Federal
.

Com essas considerações, em
dissonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para conceder a ordem mandamental, determinando à autoridade coatora que se abstenha de instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apuração da cumulação de cargos e
reconhecendo a legalidade do mesmo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021